Tribunal: TJES
Processo: 5000260-80.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000260-80.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: SEBASTIAO AMBROSIO DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – MÁ-FÉ PROCESSUAL – INOVAÇÃO RECURSAL – INTERESSE DE AGIR – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ – ÔNUS NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 STJ – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco requerido contra sentença que, em sede de “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Indenização por Danos Morais”, declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos sobre o benefício previdenciário do autor, a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da restituição do valor transferido ao Apelado, com possibilidade de compensação. O Banco Apelante sustenta, entre outros pontos, a ausência de interesse de agir por parte do Apelado e a caracterização de má-fé do Apelado por não devolver os valores depositados em sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de solução administrativa prévia retira o interesse de agir do Apelado; (ii) determinar se a instituição bancária comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (iii) verificar se a condenação por danos morais é devida e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de solução administrativa prévia não se aplica ao caso, pois viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme previsto no Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à instituição financeira o ônus da prova sobre a regularidade da contratação do empréstimo consignado, conforme a Súmula nº 297 do STJ.

A instituição bancária não demonstrou a regularidade da contratação, mesmo após determinação judicial de juntada de documentos comprobatórios, caracterizando falha no cumprimento do ônus probatório.

A utilização dos valores creditados na conta do Apelado não convalida o contrato impugnado, visto que não houve manifestação válida de vontade no ato da contratação, restando configurada a nulidade do negócio jurídico.

A indenização por danos morais é cabível, pois os descontos indevidos sobre verba previdenciária de caráter alimentar causaram prejuízos que afetam o bem-estar psicológico do Apelado, privando-lhe de valores que seriam destinados a sua subsistência.

O valor arbitrado a título de danos morais em R$ 5.000,00 é proporcional e adequado, conforme precedentes em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Diante da controvertida autenticidade do documento produzido unilateralmente pelo Apelante, o ônus probatório de sua idoneidade compete àquele que o produziu, nos moldes do Arts. 373, II; 427; e 429, todos do CPC, conforme definiu o STJ no Tema Repetitivo n.º 1.061, não tendo o Banco se desincumbido de demonstrar a efetiva contratação pelo apelado.

A indenização por danos morais, no caso, é devida por haver prejuízos capazes de afetar o bem-estar psicológico do Apelado, com valor fixado de forma proporcional à hipótese concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011; TJES, Apelação Cível nº 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 11/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.° 5000260-80.2022.8.08.0047

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: SEBASTIÃO AMBRÓSIO DA SILVA FILHO

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus – Dr. Antonio Moreira Fernandes

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Preliminar de ofício: parcial inadmissão do recurso por inovação recursal a respeito da conjecturada má-fé processual

O Apelante argumenta que o julgador não percebeu a suposta litigância de má-fé do Apelado, que teria omitido nos autos a informação de que o crédito fora disponibilizado em sua conta, fato que, supostamente, procrastinou a resolução da contenda, haja vista a necessidade de expedição de ofício ao banco mantenedor da conta para confirmação da transferência do crédito.

Ocorre que cabia ao Apelante, no bojo da contestação, o ônus de alegar, tempestiva e pormenorizadamente, toda a matéria de defesa, mas deixou de fazê-lo quando não trouxe argumentos a respeito da tese de má-fé processual, sem contar que sequer aponta em qual das hipóteses legais teria incorrido o Apelado para a prática de atos que sejam considerados eivados de má-fé.

Assim sendo, por se tratar de tema que não foi aventado pelo recorrente em sede de contestação, a alegação em sede de apelação caracteriza inovação recursal, não devendo ser o recurso conhecido neste aspecto.

Logo, suscito e acolho preliminar de não conhecimento do recurso, no que toca à alegação de má-fé processual.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (ID. 8057526), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Indenização por Danos Morais”, movida por
SEBASTI
Ã
O AMBR
Ó
SIO DA SILVA FILHO
contra o Banco apelante, julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial para:
a
)
declarar a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes e a consequente extinção do débito oriundo do empréstimo, determinando-se a cessação dos descontos junto ao benefício previdenciário do autor;
b
)
condenar o Banco a restituir os valores descontados do benefício previdenciário do autor, mediante apuração em liquidação de sentença, por meio da juntada dos comprovantes mensais dos descontos;
c
)
condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
d
)
determinar a restituição do valor transferido para a conta de titularidade do apelado, sem prejuízo de eventual compensação de valores em cumprimento de sentença;
e
)
condenar o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, infere-se dos autos que o requerente, ora Apelado, ajuizou a presente ação em face da instituição bancária Apelante alegando ser possuidor de benefício previdenciário junto ao INSS.

Aduz ter sido surpreendido ao tomar ciência da existência da averbação de um contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário no valor de R$ 5.212,85 (cinco mil, duzentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), a ser quitado em 84 parcelas de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais).

Narra que tais descontos ocorrem desde julho de 2021, causado prejuízos ao seu sustento, deste modo, objetiva a declaração de nulidade do negócio jurídico, com a consequente cessação dos descontos no seu benefício previdenciário, além da restituição dos valores descontados e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ademais, pleiteou tutela de urgência, a fim de suspender a realização dos descontos mensais, contudo houve decisão de indeferimento por parte do Juízo
a quo
, ocasião em que foi determinada a tramitação prioritária do feito, bem como a citação do banco requerido (ID. 11487599).

Ato contínuo, em decisão saneadora (Id. 12168663), o r. Juízo
a quo
afastou as preliminares arguidas pelo banco recorrente, declarou a inversão do ônus da prova e fixou os pontos controvertidos, determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendessem produzir.

A parte recorrente pugnou pelo depoimento pessoal da parte autora e o envio de ofício ao Banco Santander, com a finalidade de demonstrar eventual utilização da quantia depositada na conta bancária de titularidade da parte recorrida (Id. 12773390). Já o Apelado informou não possuir mais interesse na produção de provas (Id. 13027180).

Em audiência, houve proposta de acordo pelo banco recorrente, todavia desistiu do depoimento pessoal do autor, ocasião em que o Juízo declarou encerrada a instrução, suspendendo o feito pelo prazo de 10 (dez) dias, para o autor se manifestar sobre a proposta de acordo. Caso não concordasse, determinou-se que as partes apresentassem alegações finais de forma sucessiva (id. 15910512), como assim procederam.

Após, houve prolação de decisão (Id. 20136704) determinando-se a expedição de ofício ao Banco Santander para juntasse aos presentes autos processuais os extratos bancários da conta de titularidade da parte autora, referentes ao mês de junho de 2021, notadamente a conta bancária de n.º 10119944, ag. 1914, acompanhada de eventuais transferências bancárias realizadas.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio o julgamento do mérito, tendo o d. magistrado de primeiro grau concluído pela procedência dos pleitos iniciais, por entender que a instituição bancária, ora recorrente, não comprovou a regularidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, qual seja, o contrato n.º 010019996450, uma vez que o consumidor nega a celebração do contrato.

Além disso, consignou o Juízo que o fato de o Apelado ter utilizado a quantia decorrente do empréstimo não convalidaria o contrato impugnado, pois ele poderia ter se confundido e utilizado o dinheiro pensando que poderia ser seu ou, quiçá, fruto de algum outro empréstimo porventura realizado.

Irresignado, o banco, ora apelante, interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que:
(I)
o autor carece de interesse processual, diante da ausência de pretensão resistida, na medida em que não buscou a prévia solução administrativa;

(I
I
)
“a litigância de má-fé da parte autora ao ter omitido nos autos a informação de que o crédito fora disponibilizado em sua conta [...] não sendo cabível a suposição da sentença de que o Apelado poderia ter se confundido, achando que o valor era seu”;
(I
I
I)
“a sentença não considerou que, uma vez que os créditos foram lançados na conta corrente da parte autora e esta não procurou devolver, nem na forma administrativa, e nem mediante depósito judicial, operou-se a convalidação do contrato”;
(
IV
)
“a ausência de contato da parte autora pela via administrativa em busca de uma resolução afasta ou pelo menos reduz qualquer justificativa para caracterização de danos morais [...] não se justifica a condenação em danos morais no quantum fixado em R$ 5.000,00”.

Pois bem.

Inicialmente, a parte recorrente alega que o Apelado não buscou as vias administrativas para resolver sua contenda, e por não haver interesse de agir, deveria a causa ser extinta sem resolução do mérito, nos termos dos Arts. 485, VI, e 330, III, do CPC/15.

Muito embora seja desejável e até mesmo prestigiada legalmente a resolução pelas vias extrajudiciais (art. 3º, CPC), refuta-se prontamente a alegação de que o Apelado deveria buscar a solução administrativa prévia para obter o ressarcimento, pois tal exigência não é consentânea com a aplicação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição e de acesso à justiça, os quais salvaguardam o direito de o jurisdicionado submeter ao Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, tal como prevê o Art. 5º, XXXV, da CF/88.

Prosseguindo, no presente caso, é certo que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como verdadeira relação de consumo, conforme consignado na Súmula n.º 297, do C. Superior Tribunal de Justiça: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Tratando-se de relação consumerista, nos termos da súmula supracitada, o fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos vícios e defeitos na prestação do serviço, para tanto, a instituição deverá ser responsabilizada pelos danos causados no mercado de consumo ainda que não tenha culpa, que, tampouco, será afastada quando verificada a existência de fraude ou culpa de terceiro.

Nesse sentido, segue o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede julgamento de recursos repetitivos, qual seja:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo,
abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
–, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 12/09/2011) (grifamos)

O MM. Magistrado sentenciante aplicou, corretamente, a regra processual de inversão do ônus da prova (ID. 8057273), ao determinar que a instituição financeira, ora Apelante, juntasse cópia do contrato relativo ao empréstimo, bem como os documentos relacionados ao débito em discussão. (ID. 8057257).

Além disso, mandou acostar aos autos o extrato bancário do mês de junho de 2021, notadamente o de n.º 10119944, ag. agência 1914, mencionando, inclusive, a necessidade de demonstrar eventual transferência bancária realizada pelo Apelado (Id. 8057518 e Id. 8057522).

Como se nota, o ônus probatório fora imposto à instituição financeira para que comprovasse a validade da contratação e a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do Apelado.

Entrementes, ainda que tenha sido demonstrado que houve o recebimento da quantia por parte do Apelado, com a sua utilização por meio de transferências efetivadas para terceiros, observa-se que a instituição financeira não comprovou, satisfatoriamente, a celebração do negócio jurídico.

Explico.

É mister esclarecer que, no presente caso, não foram adotadas todas exigências para a celebração do contrato de empréstimo, uma vez que as operações relativas a consignação de descontos para pagamentos de empréstimos e de cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, estão regulamentadas pela Instrução Normativa INSS/PREV n.º 28/2008, que dispõe sobre a necessidade de autorização por escrito ou por meio eletrônico, com apresentação de documentos pessoais do contratante, sem contar a necessidade de a instituição financeira dar ciência prévia ao beneficiário no que se refere às informações consistentes do valor total da operação; taxa de juros contratada e acréscimos incidentes sobre o valor do crédito contratado; valor, número e periodicidade das prestações; soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito; data de início e fim dos descontos; CNPJ da agência bancária que realizou a contratação ou CNPJ do correspondente bancário, conforme dispõem os respectivos Arts. 21 e 3º, III.

Com efeito, considerando que o contrato impugnado versa sobre suposto empréstimo consignado, caberia à instituição financeira a comprovação da sua existência, indicando todas as suas especifidades, tais como o valor contratado para quitação da dívida, a quantidade de prestações que foram pagas e as vincendas, o início e o término do contrato, nos termos da Instrução Normativa supramencionada, todavia, deixou de cumprir a decisão judicial que lhe ordenou tal diligência, o que por si só denota a sua negligência.

Destarte, ao compulsar detidamente os autos, nota-se que a instituição financeira apelante não carreou aos autos elementos probantes capazes de demonstrar a regularidade da relação jurídica existente entre as partes, e não há falar que a simples juntada de uma Planilha de Proposta Simplificada (n.º 810041922) possa ser considerada prova suficiente da contratação, principalmente quando tal documento (Id. 8057261) mostra-se contraditório e com dados aparentemente irreais, uma vez que consta ter sido produzido em 24/01/2022, conquanto o Banco alegara, em sede de contestação, que o contrato impugnado fora celebrado em 08/06/2021, ou seja, no mesmo dia que ocorreu a transferência do valor para conta-corrente com a finalidade de liberação de operação de crédito (Id. 8057262).

Cumpre assinalar que, diante da controvertida autenticidade do documento produzido unilateralmente pelo Apelante, o ônus probatório de sua idoneidade compete àquele que o produziu, nos moldes do Arts. 373, II; 427; e 429, todos do CPC, conforme definiu o STJ no Tema Repetitivo n.º 1.061.

O acervo probatório denota que a instituição bancária não se desincumbiu de tal ônus, inclusive, deixou de produzir as provas quando deveria fazê-lo, e sequer juntou aos autos documentos imprescindíveis ao deslinde da lide, tal como explicitado nos parágrafos antecedentes.

Acrescente-se a tais fatos que o banco apelante, apesar de comprovar que, efetivamente, direcionou os recursos ao Apelante, pois verificado na instrução processual o comprovante da transferência bancária à conta-corrente de titularidade do Apelado, estamos diante de um caso de ausência de manifestação de vontade do contratante, restando configurada a nulidade do contrato, não havendo que se falar em sua convalidação.

Demais disso, cumpre destacar que, não obstante os valores dos empréstimos tenham sido creditados na conta de titularidade do Apelado, a sentença determinou que o valor depositado pelo Apelante fosse compensado do montante a ser restituído, não sendo possível atribuir eventual enriquecimento sem causa do Apelado.

Com efeito, o Apelante não desincumbiu-se do ônus da prova que lhe cabia, que era de, objetivamente, comprovar a autenticidade do contrato de empréstimo consignado, do qual provém o débito, logo, compreendo que a sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição dos valores descontados do benefício previdenciário, assim como indenização pelos danos morais experimentados, oriundos dos indevidos descontos, não merece sofrer nenhum tipo de modificação.

Indenização por Danos Morais

Ato contínuo, evidente o abalo moral experimentado pelo autor, haja vista que se viu parcialmente privado de sua verba de aposentadoria, em razão dos descontos indevidos efetivados a partir de um empréstimo não contratado, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico. No exato sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente. (TJES – Apelação Cível n.º 5000889-56.2022.8.08.0014 – Rel. Annibal de Rezende Lima – j. 11/10/23)

APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS PRESUMIDOS
– RECURSO PROVIDO. 1. Em consonância com o teor do verbete sumular nº 479, do STJ, a saber: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 2. Conforme jurisprudência pátria, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em seus proventos de aposentadoria, gera o dever de indenizar. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível n.º

5001161-82.2021.8.08.0047 - Rel Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho - j. 07/06/2022)

Em relação ao
quantum
arbitrado, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em consonância com os valores usualmente aplicados em situações de desconto indevido de benefício previdenciário, sendo suficiente e razoável, ainda, para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por supostos empréstimos que nunca foram tomados junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. sendo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. 5. Não obstante a irresignação do requerido, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. Data: 24/Nov/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5004883-04.2022.8.08.0011 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Material

Pelo exposto,
CONHEÇO
EM PARTE
do recurso de apelação cível, e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Na forma do Art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER EM PARTE do recurso de apelação cível, e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto de relatoria.